Tribunal: TJES
Processo: 5006040-74.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006040-74.2025.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SAMUEL DE JESUS SOUTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5006040-74.2025.8.08.0021

RECORRENTE: SAMUEL DE JESUS SOUTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REJEITADA. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Samuel de Jesus Souto contra a decisão que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, conforme o art. 121, do Código Penal. O recorrente sustenta a ausência de indícios de autoria, requerendo a sua impronúncia. A denúncia relata que o recorrente desferiu golpes de faca contra o irmão, causando-lhe a morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia encontra respaldo na prova da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia é interlocutória mista não terminativa, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, mas apenas a prova da materialidade do crime e indícios de autoria.

4. A prova da materialidade do crime encontra-se demonstrada por meio do Boletim Unificado, do Relatório Conclusivo do Inquérito Policial e do Laudo de Perícia Criminal.

5. A existência de indícios de autoria se configura a partir das provas produzidas, como o depoimento de testemunhas que confirmam a presença do recorrente junto à vítima antes e depois do crime, além de policiais que afirmam que o recorrente estava com a roupa e as mãos sujas de sangue da vítima.

6. A palavra dos policiais possui credibilidade, pois se trata de agentes públicos sem interesse direto na causa, desde que em harmonia com os demais elementos dos autos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF - HC nº 73.518-5/SP).

7. Há relatos de um histórico de desavenças entre o acusado e a vítima, corroborando a tese acusatória.

8. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, cabendo a este avaliar o mérito da questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia baseia-se na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, sendo dispensável a certeza necessária para a prolação de uma sentença condenatória.

2. A existência de indícios de autoria, como a presença do acusado no local do crime com as mãos e roupas sujas de sangue, aliada a um histórico de desavenças com a vítima, é suficiente para a pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024; TJES, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5006040-74.2025.8.08.0021

RECORRENTE: SAMUEL DE JESUS SOUTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
SAMUEL DE JESUS SOUTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES (ID 14270609, vol. 02, pp. 74/79), por meio da qual o acusado fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121,

caput
,

do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID 14270609, pp. 4/16), a defesa sustenta, em síntese, a
ausência de
indícios de autoria,
uma vez que
o crime não foi presenciado por
testemunhas
.
Requer
, ao final, a
reforma da decisão para impronunciar o recorrente.

Emerge da denúncia que, no dia 22 de janeiro de 2023, por volta das 21h 19min, no Bairro Village do Sol, Guarapari/ES, o recorrente, agindo de forma livre e consciente, com
animus necandi,
desferiu

golpes de faca contra o irmão Elias, causando-lhe a morte.

Consta que o acusado e a vítima consumiram bebida alcoólica juntos, durante horas, num bar próximo à residência de ambos, local em que estavam apenas o réu, a vítima e Roberto Manoel dos Santos, proprietário do estabelecimento.

Em dado momento, por motivo desconhecido, o recorrente desferiu facadas contra o irmão.

Verificou-se, ainda, que o réu estava com a camisa manchada de sangue da vítima, além de relatos de familiares sobre histórico de desavenças entre os irmãos, principalmente após o consumo de bebida alcoólica.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade delitiva
se verifica por meio do Boletim Unificado (ID 14270609, “Ap parte 1”, pp. 17/22), do Relatório Conclusivo do Inquérito Policial (ID 14270609, “Ap parte 1”, pp. 25/32) e do Laudo de Perícia Criminal (ID 14270609, pp. 91/111).

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

Destaca-se, entre os elementos colhidos na fase investigativa, o depoimento de Roberto Manoel dos Santos, que, nos termos do Termo de Declaração, assim declarou:

“(...) que fechou o comércio por volta de 18h, e nesse, horário, estavam do lado de fora, bebendo cachaça, a VÍTIMA e o AUTUADO; que foi dormir, e acordou por volta de 20:30h, por causa do tumulto que estava na rua; que ao sair de casa, presenciou a VÍTIMA sangrando, e o AUTUADO a segurando, tentando o reanimar; que o AUTUADO estava muito embriagado (...)” (ID 14270609, vol. 01, pp. 38)

Em Juízo, a testemunha confirmou o depoimento prestado em sede policial.

Consta dos autos o depoimento em juízo do PM Pedro Júnior Walle, que afirmou:

“
(...)
que foi ao local do crime e que quando chegaram no local, a vítima estava caída embaixo de uma árvore, situada em frente ao bar, já estava sem vida, com uma perfuração grande na região do pescoço e outra próxima ao coração, aparentemente ocasionadas por uma faca, arma branca. Disse ainda que quando chegaram, o
acusado estava no local, próximo a vítima, não estando dormindo, com a blusa e a bermuda sujas de sangue, registrando que as mãos do acusado também estavam bem sujas de sangue
, acrescentando que o mesmo estava muito alterado, aparentemente sob efeito de álcool, estava nervoso e não acatava as ordens dos policiais (...) que no decorrer da ocorrência um outro irmão do acusado e da vítima chegou no local e relatou que
os dois (vítima e acusado) possuíam históricos de desavenças muito grande
, registrando ainda que a irmã Débora não apareceu no local e que não foi encontrado nenhum objeto que pudesse ser vinculado ao crime. Afirmou que não presenciaram o acusado tentar salvar a vítima
”.
(extraído da decisão de pronúncia ID 14270609, vol. 02, pp. 74/79).

Igualmente, declarou o PM Pabulo de Souza:

“(...) foram ao local e quando chegaram a vítima estava caída no chão, sem vida, esclarecendo que o acusado estava no local, muito ensanguentado e alterado, acrescentando que segundo as conversas que tiveram com as testemunhas,
somente o acusado e a vítima estavam no local ingerindo bebida alcoólica durante o dia
todo e que nenhuma testemunha viu o ato da facada. Afirmou ainda, que um outro irmão do acusado e da vítima chegou no local dizendo que
ambos já tinham um histórico de desavenças, que eles brigavam com uma certa frequência
, dizendo ainda que "eu sabia que isso iria acontecer", se referindo ao fato de que um acabaria matando o outro ou algo nesse sentido(...)” (extraído da decisão de pronúncia ID 14270609, vol. 02, pp. 74/79).

O PCES Marco Antônio de Souza, que participou das investigações, também prestou depoimento em juízo, relatando que, segundo o que apurou, no dia dos fatos, só havia os dois no local que não havia terceira pessoa, e que não encontrou a arma do crime.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Nesse contexto, conclui-se que houve a formação de um
standard
probatório minimamente razoável acerca da
autoria d
elitiva.

Em suma, a pronúncia é acertada, na medida em que, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o réu, supostamente, desferiu golpes de faca contra seu irmão.

Em casos tais,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:
STJ
, AgRg no HC n. 937.131/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 03/10/2024;

TJES
, RESE 0000303-07.2023.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024; RESE 0001593-17.2020.8.08.0050, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2024.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia.

Diante do exposto, pelas razões acima apresentadas, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão que detém competência constitucional para avaliar os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)